Tribunal: TJBA
Processo: 8027738-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027738-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIANA SANTANA e outros

Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART. 33
E 35
DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COABITAÇÃO
E LOCALIZAÇÃO DE DROGA EM AMBIENTE COMUM. INSUFICIÊNCIA.
FRAGILIDADE INDICIÁRIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
Habeas corpus impetrado em favor de
P
aciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão direcionado a terceiro (companheiro da
P
aciente), ocasião em que foram apreendidos
82,8 gramas de maconha
em guarda-roupa de uso comum do casal.

2
A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, destacando a suposta participação da paciente em grupo criminoso.

3
A defesa sustenta a ausência de indícios concretos de autoria e a desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida com base:
(i)
na mera coabitação da paciente com o investigado e na localização de droga em móvel de uso comum; e

(ii)
na invocação genérica da garantia da ordem pública, sem demonstração concreta do
periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou presunções genéricas de periculosidade.

6
A mera coabitação com investigado e a apreensão de droga em ambiente comum não constituem, por si sós, indícios robustos de autoria, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

7
A jurisprudência do STF e do STJ afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva fundada exclusivamente em presunções decorrentes de vínculo pessoal ou convivência doméstica.

8
A quantidade de droga apreendida
(82,8g de maconha)
, embora não ínfima, não é expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a segregação cautelar de agente primária, com bons antecedentes e sem evidência de dedicação a atividades criminosas.

9
A decisão impugnada não demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP, que consagra a prisão preventiva como
ultima ratio.

10
A substituição por medidas cautelares diversas se revela adequada e suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:
(i)
comparecimento periódico em juízo; e
(ii)
proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

Tese de julgamento:

“1. A mera coabitação com investigado e a apreensão de droga em ambiente comum não constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

2. A prisão cautelar exige demonstração concreta do
periculum libertatis,
não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou presunções genéricas.
3. A ausência de fundamentação quanto à inadequação das medidas cautelares diversas impõe a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 107.903, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 19.06.2012; STJ, AgRg no HC 810.097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8027738-98.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
o
advogado
Kaio Sousa Abreu Santos,
(OAB/BA. 32.125)
em favor
d
a
Paciente

JULIANA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER a ORDEM
, para revogar a prisão preventiva d
a
Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, consistentes em:
a)
comparecimento periódico em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades e;
b)
proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no BNMP
3
.
0
em favor de
J
ULIANA SANTANA
,
CPF n.º
098.262.905-21
,
filh
a
de
Joalice Souza Santana
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
, ficando advertido
a
Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06